Tribunal: STJ
Processo: 1026412-94.2023.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2221467 - SP(2025/0232164-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JOSEMARA NEVES CAVALCANTI
ADVOGADOS
: CRISLAINE ROSA DO NASCIMENTO - SP154135
MELQUIZEDEQUE BENEDITO ALVES - SP157594
RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMPRESTIMO
CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PECULIARIDADES.
INEXISTÊNCIA.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente
para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem
acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de
contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos
aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em
recurso especial em virtude do disposto na Súmula n. 7 do STJ.
3. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA54067201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e7a8b7f7-2009-4af2-abcc-f29536c0532f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e7a8b7f7-2009-4af2-abcc-f29536c0532f

RECURSO ESPECIAL No 2221467 - SP (2025/0232164-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JOSEMARA NEVES CAVALCANTI
ADVOGADOS
: CRISLAINE ROSA DO NASCIMENTO - SP154135
MELQUIZEDEQUE BENEDITO ALVES - SP157594
RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMPRESTIMO
CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PECULIARIDADES. INEXISTÊNCIA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente
para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem
acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de
contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos
fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso
especial em virtude do disposto na Súmula n. 7 do STJ.
3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53782520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:09
Código de Controle do Documento: 34f9643a-27f1-4d03-ac19-bb8ccd20d466

Trata-se de recurso especial interposto por JOSEMARA NEVES CAVALCANTI
(JOSEMARA), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da relatoria do Des. M. A.
BARBOSA DE FREITAS, assim ementado:

APELAÇÃO DO RÉU – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE –
Consumidora que, após ser contatada por suposta funcionária do banco
onde mantem conta, repassou documento e fotografia a fim de ter seu
limite de crédito majorado - Posterior descoberta da contratação de um
mútuo com a ré, com valores disponibilizados em seu ativo – Negativa
de celebração do contrato que transfere à ré o ônus de comprovar a
autenticidade do respectivo instrumento - Prova pericial na área
tecnológica não produzida na origem - Ônus da ré (art. 429, inciso II, do
CPC, e do Tema Repetitivo no 1061, do STJ) – Acervo probatório apto a
corroborar a verossimilhança da narrativa inicial – Autora que não se
beneficiou do valor transferido pela ré, efetivando seu depósito judicial –
Ajuizamento da demanda, ainda, em prazo inferior ao previsto
contratualmente para desistência do negócio – Inexistência do negócio
bem assentada na origem – Dano moral, contudo, não configurado -
Ausente comprovação de desfalque patrimonial, ou abalo psíquico a
impor qualquer reparação – RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE,
afastando-se a condenação em danos morais (e-STJ, fl. 245).

Os embargos de declaração opostos por JOSEMARA foram rejeitados (e-STJ,
dls. 269/272).
Nas razões do presente recurso, JOSEMARA alegou, a partir de dissídio
jurisprudencial, violação dos arts. 927, parágrafo único, 932 e 942, todos do CC, e 14 do
CDC, aduzindo que os danos morais estão caracterizados independentemente de

específica comprovação, porquanto considerados
.
in re ipsa
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 292-299).
O recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 300/301).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.

Da indenização por danos morais
No recurso especial, JOSEMARA afirmou que os danos morais estão
caracterizados e independe de específica comprovação, porquanto considerados in re
ipsa.
Documento eletrônico VDA53782520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:09
Código de Controle do Documento: 34f9643a-27f1-4d03-ac19-bb8ccd20d466

Sobre a questão, o Tribunal estadual entendeu que o dano moral não ficou
configurado, nos termos da seguinte fundamentação:

Com relação ao
agitado na inicial, contudo, entendo pela sua
dano moral
, eis que a autora
sofreu qualquer desfalque patrimonial
inexistência
não
ou ao menos não houve sua comprovação nos autos , até porque a
liminar foi concedida em 19.06.2023 (fls. 66/67), ao passo que o primeiro
pagamento deveria ser realizado no dia 07 do mês de agosto (fls. 152).
Nesse passo,
há que se falar de responsabilidade civil se
não
dano não
, isto é, se algum prejuízo não foi amealhado do comportamento
houve
da ré, a reclamar uma agressão ao patrimônio moral da autora, já que,
seguindo o magistério do insigne mestre Cretella Júnior, “a
ilegitimidade ou irregularidade da ação, sem dano algum a
, mas,
terceiros, não é suficiente para empenhar responsabilidade
tão-só, quando for o caso, a invalidade do ato."
Nessa direção enveredou o voto lapidar do eminente desembargador
Octávio Stucchi, do E. Tribunal de Justiça deste Estado, quando afirmou
que “somente danos diretos e efetivos, por efeito imediato do ato
culposo, encontram no Código Civil suporte de ressarcimento. Se
. Incerto e
dano não houver, falta matéria para a indenização
eventual é o dano quando resultaria de hipotético agravamento da
612/44 grifei).
lesão” (RT
Ora, não se ignora que a situação tenha causado algum estresse e
desconforto à autora, obrigando-a a despender de algum tempo na
solução de seu problema; contudo, a meu ver, tais ocorrências se
inserem nos aborrecimentos a que todos nós estamos sujeitos a
vivenciar no dia a dia, em especial nas situações como a cá retratada,
onde a agilidade em que as transações comerciais se desenvolvem
acabam por atrair agentes mal intencionados que praticam toda a sorte
de golpes.
[...]
Entendo, pois, que
, não se
de dano moral não se pode cogitar
vislumbrando qualquer prejuízo à autora nessa seara, deixando ela,
nesse ponto, de cumprir o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil (e-STJ, fls. 249/250 - com destaque no original).

Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STJ que é
firme no sentido de que a mera fraude bancária que acarretou contratação e descontos
indevidos não é suficiente, por si só, para ensejar dano moral indenizável, exigindo-se a
presença de peculiaridades que demonstrem a extrapolação dos limites do simples
aborrecimento.
A propósito:

Documento eletrônico VDA53782520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:09
Código de Controle do Documento: 34f9643a-27f1-4d03-ac19-bb8ccd20d466

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO
DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é
suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de
. Precedentes.
estar aliada a circunstâncias agravantes
2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
enunciado da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.123.485/SP,
CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJEN de
– sem
5/5/2025,
9/5/2025
destaque no original)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DESCONTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO
MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E
944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é
suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de
Precedentes"
estar aliada a circunstâncias agravantes.
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.149.415/MG,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/6/2023).
[...]
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.390.876/SP,
Quarta Turma, j. em
DJEN de
– sem destaque no
31/3/2025,
10/4/2025
original)

De outra parte, não é possível rever as conclusões do acórdão estadual
recorrido com relação à efetiva caracterização do dano extrapatrimonial sem revolver
fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:09
Código de Controle do Documento: 34f9643a-27f1-4d03-ac19-bb8ccd20d466

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.221.467 / SP
Número Registro: 2025/0232164-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10264129420238260114
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSEMARA NEVES CAVALCANTI
ADVOGADOS
: CRISLAINE ROSA DO NASCIMENTO - SP154135
MELQUIZEDEQUE BENEDITO ALVES - SP157594
RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: 9c34d135-82fc-4d8e-a448-d7f14760a89f

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: 9c34d135-82fc-4d8e-a448-d7f14760a89f